Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701546-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSUESLEY ALMEIDA DA CONCEICAO AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS, WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO DESPACHO Verifica-se que não constar instrumento procuratório nos autos originários que confira poderes ao advogado signatário digital do recurso de agravo de instrumento. Nesse contexto, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Despacho datado e assinado eletronicamente. CARLOS MARTINS Relator